Tribunal: TJES
Processo: 5033897-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho; Contribuição sobre a folha de salários; Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033897-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E VOLUNTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA (IRPF). ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de Acórdão integrativo que fixou a data da entrega da Declaração de Ajuste Anual (DAA) como o termo inicial do prazo prescricional para a restituição de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) indevidamente retido na fonte. O Recorrente sustenta a existência de omissão, defendendo que a fluência do prazo deve ocorrer a partir de cada retenção mensal na fonte, momento em que o contribuinte teria ciência do desconto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há vício de omissão no acórdão embargado que justifique a sua integração ou modificação, especificamente quanto à análise do termo inicial da prescrição em face da retenção do imposto na fonte pagadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
O Acórdão combatido enfrenta expressamente a tese do termo inicial da prescrição, adotando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional para repetição de indébito de IRPF, deve ser contado a partir da entrega da Declaração de Ajuste Anual.
A retenção na fonte não antecipa o prazo prescricional, pois o imposto apenas se consolida com o ajuste anual, momento em que se verifica a existência de saldo a pagar ou a restituir.

A pretensão de modificar o marco temporal da prescrição revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios.
A inexistência dos vícios elencados no Código de Processo Civil impõe a rejeição do recurso, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando o acórdão aborda de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da lide.
O termo inicial do prazo prescricional para o pleito de repetição de indébito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é a data da entrega da Declaração de Ajuste Anual (DAA).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5033897-57.2023.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E VOLUNTÁRIA

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR

ADVOGADOS: CRISTIANE MENDONCA - OAB ES6275-A; FLAVIA CALMON RANGEL TEIXEIRA - OAB ES31629-A; EDUARDO CASSEB LOIS - OAB ES15119-A

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Representante: PROCURADORIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 18305110) em face do
ACÓRDÃO
(id. 11154147, integralizado nos ids. 13843744 e 18106572) proferido por esta Egrégia
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,

que conheceu e conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(id. 9109497) interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, bem como, conheceu e negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 9109499) interposto por
ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR
,

reformando a
SENTENÇA
(id. 9109482, integralizada por Decisão de id. 9109496) exarada pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
,

no bojo da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO,
ajuizada por
ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR,
cujo
decisum
julgou procedente os pedidos autorais, formulados no sentido de determinar que os réus se abstenham de realizar descontos a título de IRPF e Contribuição Previdenciária nos proventos do Autor, condenado o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à restituir os valores indevidamente retidos desde 20/10/2018 a título de IRPF, além de condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir os valores retidos a título de Contribuição Previdenciária a partir do mesmo período, ambos os valores sendo corrigidos desde a data do pagamento até 08/12/2021 pelo índice VRTE, e posteriormente pela Taxa SELIC.

No âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a Sentença restou parcialmente reformada para determinar que os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pela Taxa SELIC, exclusivamente, bem como, que a restituição compreendesse todo o ano de 2018.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a existência de vício de omissão no
decisum
embargado, por deixar de se manifestar expressamente sobre particularidade do caso concreto, alusiva ao desconto do Imposto de Renda em folha de pagamento mensal, circunstância que é capaz de acarretar a ciência imediata do efetivo desconto e, por consequência, deveria marcar o termo inicial da prescrição, afastando a tese da fluência do prazo somente a partir da entrega da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Contribuinte.

A propósito, sobressai relevante colacionar o Acórdão objurgado,
in litteris
:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL. ANO-CALENDÁRIO. DATA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE PREMISSA RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. VRTE. PARCELAS ANTERIORES. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REJEITADO EMBARGOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACOLHIDO OS EMBARGOS DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ABIKAIR.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O acórdão embargado, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, registrou expressamente que a Taxa SELIC incide apenas a partir da publicação da EC 113/2021, devendo, quanto às parcelas anteriores, incidir o índice VRTE como critério de atualização monetária;

3.
Reconhece-se o erro de premissa quanto ao termo inicial da restituição, considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o prazo prescricional para repetição de indébito de IRPF inicia-se na data da entrega da Declaração de Ajuste Anual, ocasião em que se consolida o tributo devido
;

4. Rejeitado embargos do Estado do Espírito Santo. Acolhido embargos de Antônio José Ferreira Abikair.

(
TJES
- Embargos de Declaração nº 5033897-57.2023.8.08.0024. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Desª. JANETE VARGAS SIMOES. Data do Julgamento: 11/02/2026)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Neste particular, cumpre assentar que o Recorrente,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
formalizou a oposição de terceiros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 18305110) em razão do
ACÓRDÃO
(id. 18106572) que, à unanimidade, rejeitou os Aclaratórios do Ente Estadual e acolheu, com efeitos infringentes, os Embargos de Declaração do Recorrido
ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR
para determinar a restituição dos valores de IRPF indevidamente descontados ao longo de todo o período de 2018,
fixando como marco inicial prescricional a data da entrega da Declaração de Ajuste Anual.

Irresignado, o Recorrente
opôs novos Aclaratórios
sustentando, em síntese, a existência de vício de omissão quanto ao termo inicial da prescrição, defendendo a contagem a partir da retenção mensal na fonte,
in verbis
:

O entendimento de que o prazo prescricional para restituição de imposto de renda indevidamente cobrado conta do pagamento após ajuste anual decorre do fato de que somente com a declaração de ajuste a parte passa a ter ciência, após apuração dos valores, se existem valores a pagar ou restituir, uma vez que o desconto ocorre anualmente.

Esse ponto é justamente o que diferencia os julgados apresentados pela parte e o caso dos autos. Isso porque, na controvérsia em questão, o imposto de renda foi descontado diretamente na fonte pagadora. Nesse cenário, a parte possui ciência da cobrança indevida desde o momento em que o desconto é realizado, e não somente após a entrega da declaração de ajuste anual.

A retenção nos proventos ocorre mensalmente.

Assim,
se a partir de cada desconto indevido diretamente na fonte a parte já possui ciência do indébito, esse é o momento em que se inicia a contagem da prescrição.

Na espécie, a singela leitura da Ementa do Acórdão objurgado já é suficiente para afastar a tese de omissão sustentada pelo Recorrente, alusiva ao termo inicial da prescrição, que foi efetivamente enfrentada, havendo este Órgão Fracionário fixado como data apta a deflagrar a contagem do prazo prescricional, na hipótese dos autos, a data de entrega da Declaração Anual do Imposto de Renda.

Para que não haja qualquer dúvidas, vejamos o excerto do Voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora,
in litteris:

“[...] Antônio José Ferreira Abikair argumenta que permaneceu omissão quanto à tese de incompatibilidade da sentença recorrida com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o prazo prescricional para repetição de indébito do IRPF inicia-se com a entrega da declaração de ajuste anual e não com a retenção na fonte, defendendo, então, o direito à restituição dos valores indevidamente retidos a título de IRPF sobre sua aposentadoria durante todo o ano-base de 2018, objeto da Declaração de Ajuste Anual de 2019, sob pena de violação ao § 1.º do art. 150 do CTN.

O Estado do Espírito Santo, em seus embargos, suscita omissão no acórdão, argumentando que não houve pronunciamento quanto aos parâmetros de correção monetária e fixação de juros de mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic durante todo o período, com fundamento na Lei n.º 9.250/95, nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e no art. 157 da CF. Afirma que a utilização da Selic é prevista na legislação de regência do imposto de renda, independentemente da EC 113/2021, e que sua aplicação, por englobar juros e correção monetária, impede cumulação com outros índices.

Quanto ao questionamento do ente Estadual, constou expressamente do acórdão relativo aos embargos de declaração que “
a SELIC somente se aplica aos descontos realizados após a data de publicação da citada emenda e o voto condutor não considerou que havia descontos anteriores, sob os quais deve permanecer o VRTE como índice
”, tendo o voto condutor, inclusive, mencionado jurisprudência desta Câmara sob o tema.

Mas, no mesmo sentido, é também o entendimento já manifestado por outras Câmaras:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento:
Os valores de imposto de renda indevidamente descontados devem ser corrigidos monetariamente pelo VRTE até 09/12/2021, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, e pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021
. Sobre a restituição das custas processuais antecipadas, deve incidir apenas correção monetária desde o efetivo desembolso, sem juros de mora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; CTN, art . 161, § 1º; Lei Federal nº 9.250/1995, art. 39; Lei nº 9.494/1997, art . 1º-F; LC nº 282/2004, art. 42, § 2º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel . Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09 .2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, Súmula 523 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144074920238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Publicado em 16/10/2024) – G.N.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034706-81.2022.8.08 .0024 APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM APDO: LAURO FRANCISCO NUNES RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS - PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - LEI 7.713/98 E LCE 288/2004 – SÚMULA 598 STJ - NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1 . [...] 6.
O termo inicial de incidência de juros ao valor devido, que possui natureza tributária, é o indicado na Súmula 188 do STJ e a correção monetária, o previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE
. Pedido de modificação do termo inicial de incidência dos juros moratórios rejeitado, pois consonante com o estabelecido na sentença. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8 . Sentença ilíquida. Não aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. 9. Remessa necessária improcedente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5034706-81.2022.8 .08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Publicado em 21/03/2024) – G.N.

Por sua vez, quanto à irresignação do embargante Antônio José Abikair sobre o termo inicial da prescrição da restituição de imposto de renda, de modo a englobar os descontos incidentes sobre todo o ano de 2018, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o termo inicial da prescrição é a data estabelecida para a entrega da Declaração Anual de Imposto de Renda, porque é na entrega que se consolida o imposto devido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ARTS. 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. APLICABILIDADE ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A SUA ENTRADA EM VIGOR (9/6/2005). TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 4/STF. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DATA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 4. No caso concreto, a Primeira Turma adotou a tese prevalente sobre a aplicação das alterações promovidas pelo art. 3º da LC 118/2005 e manteve, na íntegra, o acórdão de origem, segundo o qual, tendo a ação sido proposta após a vigência da LC 118/2005, encontrava-se fulminada pela prescrição quinquenal a pretensão da parte contribuinte de discutir os valores indevidamente retidos. 5. Considerou-se, todavia, que, em se tratando de ação objetivando a restituição de valores retidos a título de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o marco inicial da contagem do quinquênio legal seria a data de retenção dos valores, e não a data da entrega da declaração do ajuste anual. 6. Nesse tópico, o posicionamento adotado dissente do entendimento consolidado nesta Corte Superior de que a fluência do prazo prescricional da ação de repetição de indébito tributário do IRPF inicia-se com a entrega pelo contribuinte da declaração de ajuste anual, e não a partir da retenção na fonte, pela fonte pagadora, que não tem o efeito de pagamento antecipado aludido no § 1º do art. 150 do CTN. Precedentes: REsp 1.845.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.156.024/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018; AgRg no REsp 1.276.535/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 13/5/2016. 7. Logo, a pretensão recursal merece acolhimento para se reconhecer que o lustro prescricional para propositura da ação de restituição de IRPF indevidamente retido dá-se com a entrega da declaração de ajuste anual pelo contribuinte. E, considerando a relevância dessa data para o deslinde da controvérsia, cuja identificação não foi feita pelo acórdão hostilizado e tampouco pode ser aferida em recurso especial por demandar revolvimento do acervo probatório, há necessidade de devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Direito à espécie segundo as premissas jurídicas aqui estabelecidas. 8. Embargos de declaração acolhidos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial do contribuinte. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 890.467/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos pelo Estado do Espírito Santo e
acolho os embargos de declaração
opostos por Antônio José Ferreira Abikair, com efeitos infringentes, para conhecer e dar provimento à sua apelação, determinando a restituição dos valores de Imposto de Renda indevidamente descontados ao longo de todo o ano-calendário de 2018.”

Nestes termos, o que se observa no caso em testilha é que o Recorrente manifesta apenas seu inconformismo com a tese jurídica adotada, hipótese que não abarca a oposição de Embargos de Declaração que, conforme já delineado, possui fundamentação vinculada não sendo cabível sua oposição com o objetivo de rediscutir matérias já devidamente enfrentadas, conforme entendimento sedimentado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a condenação do ente público municipal ao pagamento de danos morais e materiais em decorrência de a parte autora ter sido colocada à disposição sem o pagamento de salários pela administração. Por sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para indeferir o pleito inicial. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido.

II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018, DJe 5/4/2018; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
- AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.702.120/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.